Tribunal: TJES
Processo: 5004568-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004568-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MYLENA COSTA DE OLIVEIRA e outros (2)

AGRAVADO: BRAMINEX BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA TERMINATIVA REVOGADA POR ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul que acolheu Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para revogar sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por ausência de pagamento das custas iniciais, determinando o regular processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para revogação de sentença; (ii) estabelecer se a revogação da sentença por erro de fato viola o princípio do duplo grau de jurisdição; (iii) determinar se a sentença extintiva considerou indevidamente fato inexistente, caracterizando erro de premissa fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de erro de fato decisivo, sem que isso configure
reformatio in pejus
ou afronta ao duplo grau de jurisdição.

4. Verificou-se erro de premissa fática na sentença extintiva, que desconsiderou que as guias para pagamento das custas parceladas ainda não haviam sido disponibilizadas no momento da prolação da sentença, circunstância impeditiva da exigência do recolhimento.

5. O Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/ES (§1º do art. 287 e §2º do art. 288) determina que o prazo para pagamento das custas parceladas tem início apenas após a disponibilização das guias pela Contadoria, o que ocorreu somente após a sentença.

6. A revogação da sentença, nos embargos de declaração, corrigiu omissão relevante, conforme autoriza o art. 494, II, do CPC/15, sendo medida necessária à preservação da legalidade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: É admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção de premissa fática equivocada decisiva para o julgamento. A revogação de sentença terminativa mediante embargos de declaração não afronta o princípio do duplo grau de jurisdição quando visa corrigir erro de fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 6º; 485, IV; 494, II; 1.022; Código de Normas/CGJ-ES, arts. 287, §1º, e 288, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1453684/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 16.03.2020; TJ-MG, ED 10702100858480002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 22.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MYLENA COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS (+2)
contra a Decisão ID 35448276 (autos originários),
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul,
que deu provimento, com efeitos infringentes, a Embargos de Declaração interpostos pela ora agravada
BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A
e revogou a sentença ID 29013790, que havia extinguido o feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o seu regular processamento.

Em suas razões recursais as agravantes sustentam que
(1)
os embargos de declaração não se prestam para modificar a sentença além do que permite o art. 494 do CPC/15, tal como permite o recurso de apelação;
(2)
ao revogar a sentença o juízo de origem viciou de nulidade absoluta os demais atos processuais subsequentes;
(3)
a revogação da própria sentença, via embargos de declaração, viola o princípio do duplo grau de jurisdição, pois o juiz não tem competência jurisdicional para retirar os efeitos de uma sentença prolatada.

Diante do exposto, a apelante pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e manter a sentença que julgou extinto o feito por ausência de recolhimento das custas processuais.

A decisão de ID 8291833 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Pois bem
. A ação de origem foi ajuizada pela ora agravada, BRAMINEX BRASILEIRA DE MÁRMORE EXPORTADORA S/A, tendo o magistrado de primeiro grau, por meio da decisão de ID 23064733, retificado o valor atribuído à causa para R$ 1.690.000,00 (um milhão seiscentos e noventa mil reais) e, considerando o elevado valor da causa, com fundamento no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, deferiu o parcelamento das custas processuais complementares em 15 (quinze) parcelas mensais.

Posteriormente, no ID 29013790, o juízo de origem proferiu sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de pagamento das parcelas iniciais.

A parte agravada, então, opôs embargos de declaração, sustentando que o procedimento referente ao parcelamento de custas está regulamentado no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, que o feito ainda não havia sido remetido à Contadoria do Juízo e que, tão logo disponibilizadas as guias de custas, efetuou tempestivamente o pagamento da primeira parcela.

Na decisão
agravada,
o juízo
a quo

considerou assistir razão a empresa
recorrida
, porque mesmo tendo sido deferido o parcelamento das custas processuais em decisão datada de 22/03/23 (ID 23064733), os autos não haviam sido remetidos à Contadoria do Juízo para a disponibilização das respectivas Guias,
providência essa que somente foi ultimada em 16/08/23
(ID’s 29543713, 29543728 e 29543733),
portanto, após a prolação da sentença de extinção do feito, em 07/08/23
(ID 29013790).

Nesses termos, deu provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para revogar a sentença terminativa antes proferida e determinar o regular processamento do feito na origem.

A disciplina do caput art. 494 do CPC/15 cuida do exaurimento da prestação jurisdicional pelo julgador de origem, sendo que seu inciso II permite ao mesmo julgador alterá-la ante a interposição de embargos de declaração:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II – por meio de embargos de declaração.

Embora os embargos de declaração sejam recurso de fundamentação vinculada e, portanto, se restringem aos requisitos do art. 1.022 do CPC/15, a jurisprudência do C. STJ vem admitindo a interposição dos aclaratórios para correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado o pronunciamento equivocado. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ATRIBUIÇÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE PREMISSA DE JULGAMENTO
. USO INDEVIDO DE MARCA. ACÓRDÃO QUE CONTÉM AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO USO DA MARCA NO PERÍODO RECLAMADO NA PETIÇÃO INICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada, que incida em erro de fato a respeito de ponto decisivo para o julgamento da questão. Precedentes
[...]. (STJ – AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1453684 MG 2019/0047949-8, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo art. 1.022 do NCPC.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal

for decisivo para o resultado do julgamento. 2.1. Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, torna-se necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente anulação da decisão colegiada impugnada
. [...] (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1832646 PR 2019/0244543-3, Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Julgamento: 16/03/2020, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/03/2020).

Por sua vez, ainda nos temos da jurisprudência pátria “
A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente”
(TJ-MG - ED: 10702100858480002 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018).

Na hipótese
, verifica-se a ocorrência da premissa fática equivocada na sentença objeto dos embargos de declaração em questão, pois esta, ao extinguir o feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais parceladas,
deixou de considerar que no momento da sua prolação os autos não haviam sido, ainda, encaminhados para a Contadoria do Juízo, conforme prevê o
§1º do art. 287 e
§2º do art. 288
do Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo:

Art. 287.O Juiz poderá, mediante requerimento e atentando às condições econômicas da parte, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para conceder a redução percentual das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 5º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento do valor fixado no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual será cancelada a distribuição.

§ 1º O prazo fixado no caput deste artigo passará a contar da disponibilização das Guias de Custas e Despesas Judiciais nos valores representativos da redução proporcional deferida, calculadas pela Contadoria do Juízo, as quais serão disponibilizadas no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, devendo o interessado ingressar no menu “Consultas”, item “Processos”, link “Consultar Processo”, e após inserir o número do processo, acessar o andamento processual e imprimir no link próprio de “Informação / Situação de Custas.”

[...
]

Art. 288. O Juiz poderá, mediante requerimento, deferir parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça para conceder o parcelamento das custas e despesas processuais que a parte tiver de adiantar no curso do procedimento (Código de Processo Civil, art. 98, § 6º), intimando-a, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da primeira cota e das subsequentes, nos prazos e nos termos fixados na decisão.

§ 1º A decisão que conceder o parcelamento deverá considerar, além das condições econômicas da parte, a natureza da ação, as prioridades e preferências legais de julgamento, o plano de gestão da unidade judiciária e outras peculiaridades do caso concreto, harmonizando o número de parcelas com a perspectiva temporal de julgamento da ação, observado o princípio constitucional da razoável duração do processo.

§
2º A primeira parcela deverá ser paga no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização, no sítio eletrônico www.tjes.jus.br, das guias de recolhimento da conta de custas/despesas processuais, e as parcelas subsequentes nos prazos e nos termos fixados na decisão, seguindo o procedimento instituído no § 1º do art. 287 deste Código de Normas
, sob pena de cancelamento da distribuição. * Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 290.

Assim, ao corrigir a premissa equivocada, ao juízo
a quo
não restou alternativa senão acolher os aclaratórios e interpostos com efeitos infringentes, o que implicou diretamente na revogação da sentença para permitir a continuidade da tramitação do processo.

Portanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido
pelas agravantes
, não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado no primeiro grau de jurisdição.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a
decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.